Tribunal: CARF
Processo: 13053.000029/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL DIVERGÊNCIA. PARADIGMA CONTRÁRIO A DECISÃO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral (RESP no 1221170/PR). É o que esclarece o § 12, II, do art. 67 do RICARF de 2015, cujas disposições foram mantidas no atual RICARF (aprovado pela Portaria MF 1.634/2023), no art. 118, §12, III, ‘b’.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do recurso especial, vez que o provimento do acórdão para reversão da glosa sobre os custos com resíduos industriais, inexiste no processo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DESPESAS INCORRIDAS COM INDUMENTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços. No presente caso, a indumentária utilizada na indústria de processamento de carnes, por ser essencial e pertinente à atividade da Contribuinte deve gerar créditos das contribuições do PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13053.000029/2006-11
ACÓRDÃO
9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL DIVERGÊNCIA. PARADIGMA CONTRÁRIO A DECISÃO DO
STJ EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão vinculante proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral (RESP no
1221170/PR). É o que esclarece o § 12, II, do art. 67 do RICARF de 2015,
cujas disposições foram mantidas no atual RICARF (aprovado pela Portaria
MF 1.634/2023), no art. 118, §12, III, ‘b’.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do
recurso especial, vez que o provimento do acórdão para reversão da glosa
sobre os custos com resíduos industriais, inexiste no processo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
2
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição
externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DESPESAS INCORRIDAS COM INDUMENTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção
e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes
efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços. No presente caso,
a indumentária utilizada na indústria de processamento de carnes, por ser
essencial e pertinente à atividade da Contribuinte deve gerar créditos das
contribuições do PIS e da COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a indumentária, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
3
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
rata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, contra o Acórdão no 3201-010.099, Acórdão n° 3301-005.132, de 25 de setembro de
2018, da 1a Turma da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento deste CARF de fls.
1.310/1.327, provido parcialmente. Eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INSUMOS. CONCEITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O conceito de “insumo” utilizado pela legislação na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS denota, por um lado,
uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI, por outro lado,
tal abrangência não é tão ampla como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos
os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. A
amplitude do conceito de "insumo" nas Contribuições PIS/PASEP e COFINS limita-
se aos bens e serviços essenciais às atividades produtivas de bens e serviços
destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM. SERVIÇOS DE ESTIVAS E CAPATAZIA.
Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição as
despesas referentes à energia elétrica utilizada na “carga a frio” dos contêineres
nos portos, considerando-se essas despesas como despesas de armazenagem, de
acordo com o art. 3, IX da Lei n. 10.833/2003.
INDUMENTÁRIA. LOCAÇÃO DE UNIFORMES. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser necessária e
essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos reguladores,
insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP e COFINS.
TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Devido as especificidades das atividades produtivas do Contribuinte, produção de
produtos de origem animal, concede-se crédito a ser descontado da contribuição
apurada de forma não-cumulativa as despesas com o tratamento de resíduos
industriais previstos como obrigatórios na legislação regulatória do setor
produtivo, no caso, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
4
DESPESAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. REGIME NÃO CUMULATIVO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS
Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição porque
a contratação de serviços de terceiros para efetuar construções de ampliação e
benfeitorias, manutenções e reformas, para fins de aumento da produtividade e
atendimento às recomendações dos órgãos fiscalizadores, é essencial para que se
possa cumprir o objeto social da empresa.
Recurso Voluntário provido em parte.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar as glosas referentes a serviços de estivas e
capatazia, despesas com indumentárias; despesas com tratamento de resíduo
industrial e despesas com locação de mão-de-obra terceirizada. Vencido o
conselheiro Antônio Carlos da Costa Cavalcanti Filho, que negou provimento as
despesas com tratamento de resíduo industrial.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre análise do direito creditório requerido por meio de Pedido
de Ressarcimento (PER/DCOMP), de PIS, relativo ao 4o Trimestre de 2005, apurados na sistemática
não-cumulativa, de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. A Seção de Fiscalização
diligenciou no sentido da confirmação do direito ao ressarcimento pleiteado, tendo produzindo o
Relatório da Ação Fiscal de fls. 75/89, onde relata ter constatado irregularidades fiscais relativas a
receitas com créditos de ICMS transferidos para terceiros que não foram incluídas na apuração da
base de cálculo da contribuição, bem como o desconto indevido de créditos na aquisição de bens
e serviços sem previsão legal (serviço de estivas e capatazia, serviços de guincho, indumentárias,
locação de mão-de-obra e elaboração de projetos).
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.211/267), a
lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Santa Maria/RS - Acórdão 18-10.732 (fls.409/425), na
data de 15/05/2009, que por unanimidade de votos, julgou improcedente, não reconhecendo o
direito creditório trazido a litígio, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos no regime da não-cumulatividade, somente
serão considerados insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou
consumidos na fabricação do produto.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
5
A declaração de compensação de tributos e contribuições administrados pela RFB
fundada em crédito cujo pedido foi parcialmente indeferido, não pode ser
homologada na integral idade.
Solicitação Indeferida
Cientificada do Acórdão da DRJ/STM, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls.431/456), basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, sustentando, em síntese, a legitimidade dos seguintes créditos: a) serviços de
estivas e capatazia; b) serviços de guincho; c) despesas com indumentárias; d) despesas com
locação de mão-de-obra terceirizada; e, e) elaboração de projetos.
A Fazenda Nacional interpôs contrarrazões ao recurso proposto pela contribuinte
(fls.463/489), requerendo seu acolhimento, para que seja negado provimento, mantendo a
decisão recorrida.
Por meio da Resolução de n° 3202-000.299, de 15/10/2014 (fls.501/516) foi
determinado o Colegiado, o retorno dos autos a unidade de origem para intimar a contribuinte
para o fim de detalhar o seu processo produtivo, apontando a utilização dos insumos pleiteados
nos autos.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, na data de 25/09/2018. Naquela oportunidade, por maioria de
votos foi dado parcial provimento ao recurso, para afastar as glosas referentes a serviços de
estivas e capatazia, despesas com indumentárias; despesas com tratamento de resíduo industrial
e despesas com locação de mão-de-obra terceirizada (1310/1327).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls.1329/1355), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias:
(1)
conceito de insumo para fim de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas;
(2)
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os gastos com aquisição de indumentária; e
(3)
à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas com tratamento de resíduo industrial.
Para comprovação da divergência, destaca como paradigma os Acórdãos nos 203-
12.448, 3403-002.477, 3402-001.088 e 202-19.127.
No mérito, a Fazenda Nacional destaca, em síntese, que:
Como a sistemática de conceito de insumos para o PIS/COFINS não cumulativo é a
mesma aplicada ao IPI, tem-se que, para considerar bens ou serviços, como
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
6
insumos, faz-se necessário o emprego destes diretamente sobre os produtos
utilizados na fabricação, salvo se compreendidos no ativo permanente, conforme
devidamente esposado no Acórdão no 203-12.448.
No caso concreto, os bens glosados pela autoridade fiscal, embora não sejam
classificados como bem do ativo permanente e tenham tido alguma relação com o
processo industrial, não tiveram contato físico direto, nem exerceram
diretamente ação no produto industrializado, assim não se enquadram na
condição de insumo, tampouco podem ser aproveitado como crédito da
contribuição.
Nesses termos, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, ainda que não
agasalhado o conceito de insumo defendido neste recurso, pois os bens e serviços
considerados pelo acórdão atacado como ensejadores do direito ao crédito não
podem ser enquadrados no conceito de insumo para gerar direito a crédito de
PIS/COFINS não-cumulativo, haja vista que estão relacionados de maneira remota
ou indireta com o processo produtivo, não se podendo afirmar que foram
“consumidos” no decorrer desse processo.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimentos ao recurso, nos termos do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
1358/1365.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 1441 e ss, requerendo, o
seguinte:
A) Preliminarmente, que seja inadmitido o recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional ante à: a) ausência de similitude entre a decisão recorrida e os
acórdãos paradigmas colacionados; b) impossibilidade da discussão de
fatos/instrução probatória no recurso especial;
B) Sucessivamente, no caso de não ser acolhido o pedido anterior, o que se
ventila apenas para efeitos de argumentação subsidiária, no mérito, requer o
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional, sendo o r. acórdão
recorrido mantido em relação ao conceito de insumo aplicado e ao afastamento
das glosas referentes a serviços de estivas e capatazias, despesas com
indumentárias, despesas com tratamento de resíduo industrial e despesas com
locação de mão-de-obra terceirizadas, por seus termos e fundamentos, que
culminaram no reconhecimento do direito creditório da Contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
7
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
no entanto, atende parcialmente aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações. É o que se passa a demonstrar.
Inicialmente, quanto ao pleito de aplicação do conceito de insumo previsto pela
legislação do IPI (Acórdão paradigma 203-12.448), observa-se que o Recurso Especial aviado em
20 de dezembro de 2018 se insurgiu em contrariedade à tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo 779, REsp no 1221170/PR, julgado em 24/04/2018, Acórdão Publicado
em 14/04/2018, objeto da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro de 2018 e incluído na Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) em 26/09/2018.
Tendo em vista que a tese desenvolvida no paradigma afronta o entendimento
atual e vinculante do STJ, há que se reconhecer a incidência da vedação constante do § 12, II, do
art. 67 do RICARF de 2015, cujas disposições foram mantidas no atual RICARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023), no art. 118, §12, III, ‘b’, verbis:
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais; e
d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal que
declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo, em
sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.
(grifou-se)
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
8
Ainda, conforme relatado, o acórdão recorrido reverteu a glosa sobre os dispêndios
com tratamento de resíduos industriais, no entanto, tais créditos não foram objeto dos autos,
conforme tabela de glosa integrada no Relatório de Ação Fiscal á fl.83. Além do mais, esta matéria
não foi ventilada no Recurso Voluntário.
Logo, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido também
nesse ponto, por falta de interesse recursal, pois, ainda que fosse acatada a tese da recorrente,
não haveria utilidade no resultado, uma vez que no caso dos autos não houve a glosa sobre
tratamento de resíduos industriais.
Já em relação aos custos com aquisição de indumentária, deve ser conhecido,
conforme já manifestado no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, senão vejamos:
(...)
2.2 DIVERGÊNCIA (2) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE OS GASTOS COM AQUISIÇÃO
DE INDUMENTÁRIA.
A decisão recorrida, consistentemente com o conceito de insumo que adotou,
considerou que a indumentária na indústria de processamento de alimentos, por
ser necessária e essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos
órgãos reguladores, insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP
e COFINS.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-002.477 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS.
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa: DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja
em favor do fisco ou da recorrente.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante, que deve
carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
9
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente
restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril,
e, consequentemente, à obtenção do produto final. Para a empresa
agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e desinfecção,
inclusive diluentes; embalagens utilizadas para transporte; combustíveis;
lubrificantes e graxa; fretes de mercadoria com destino a porto; e serviços
de transporte de sangue e armazenamento de resíduos. Por outro lado, não
constituem insumos: uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de
proteção de empregados e materiais de uso pessoal; bens do ativo, inclusive
ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos; bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições (o que inclui a situação de alíquota
zero); bens adquiridos em que a venda é feita com suspensão das
contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
ABRANGÊNCIA.
Não são classificáveis como despesas com energia elétrica as aquisições de
serviços de comunicação e compras de bem para o ativo imobilizado.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS. ALUGUEL. ARMAZENAGEM.
FRETES. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento da contribuição em relação a despesas de aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, ou ainda de armazenagem ou fretes,
pagos a pessoa física.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ENCARGOS.
DEPRECIAÇÃO.
ATIVO.
VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/04
corresponderá a 60%, 50% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da
Lei no 10.833/03, em função da natureza do “produto” a que a
agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para obtê-lo.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-002.477, analisando a glosa de itens
como luva, avental, respirador, descartável, bota/botina de segurança, protetor
auricular, óculos de segurança, sapato de segurança, camisa/camiseta, absorvente
higiênico e calça, decidiu que, embora os bens relacionados pudessem até ter
relação indireta com a produção (seja pela exigência sanitária, ou por poder sua
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
10
ausência afetar a qualidade do produto final, ou a segurança dos funcionários),
por não serem diretamente empregados no processo produtivo/fabril, ou
necessários à obtenção do produto final, não ensejavam a tomada de créditos da
contribuição.
Cotejo dos arestos confrontados
Analisando processos produtivos similares, os arestos confrontados chegaram a
conclusões opostas, relativamente à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com indumentária: a
decisão recorrida admitiu-a e a paradigma rechaçou-a.
Dissídio comprovado.
Dessa forma, uma vez caracterizada a divergência jurisprudencial, cabe o
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, no que se refere a
indumentária.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da essencialidade
"diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
11
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Passo à análise dos insumos.
No que tange a pretensão da Fazenda Nacional, em não reconhecer o direito da
contribuinte de ressarcir créditos de PIS não cumulativo referente aos dispêndios relacionados à
utilização de "indumentárias", não lhe assiste razão.
Consta dos autos que o processo produtivo da contribuinte possui diversas etapas,
entre as quais a de abate, corte, resfriamento ou congelamento, para a comercialização dos
produtos inteiros ou em cortes de aves e suínos, bem como outros produtos elaborados como
empanados, pratos cozidos, embutidos entre outros, e para atender as exigências contidas na
legislação editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (IN no 1, de 11/04/94, da
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), a empresa adquiri vestimentas, calçados, luvas,
capacetes e outros itens para a indumentária de seus empregados.
Ainda, de acordo com o laudo de avaliação, o uso da indumentária em todo o
processo produtivo do matadouro é obrigatório, conforme recomenda a Portaria no 210, 1998, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que assim dispõe: “5.2 .1. Será obrigatório o uso de
uniforme branco pelos operários (para os homens: gorros, calça e camisa ou macacão,
preferentemente protegidos por aventais; para as mulheres touca, calça e blusa ou macacão, este
protegido por avental1)”.
No caso, considerando o conceito de insumo aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância definidos pelo STJ (1.221.170/PR) para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela contribuinte e a obrigatoriedade legal da utilização e
manuseio de uniformes (indumentária), deve ter seu creditamento autorizado nos termos do art.
3o, inciso II da Lei n° 10.637/02.
Nesse sentido, existem julgados desta 3a Turma da CSRF, em caso análogo ao
presente, envolvendo a mesma contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

1 Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-
animal/empresario/portaria210199810.pdf>. Acesso em: 09/07/2024.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.468 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13053.000029/2006-11
12
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
INDUMENTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são considerados
essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se a produção ou
prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente da aquisição dos
referidos bens e serviços. No presente caso, a indumentária utilizada na indústria
de processamento de carnes, por ser essencial e pertinente à atividade da
Contribuinte deve gerar créditos das contribuições do PIS e da COFINS.
(Acórdão no 9303-009.730, Processo no 11065.002880/2004-52, Rel. Conselheiro
Demes Brito, Sessão de 11 de novembro de 2019).
Portanto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
III –Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a indumentária, para no mérito negar provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1529
DF CARF MF
Original